Tribunal: TJSP
Processo: 1005158-03.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – Pretensão de limitação – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: No caso, a autora contraiu um empréstimo com o banco réu e outros empréstimos com outra instituição financeira, que não está no polo passivo da ação. Dessa forma, para a apreciação do pedido de limitação dos descontos, deve ser levado

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – Pretensão de limitação – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: No caso, a autora contraiu um empréstimo com o banco réu e outros empréstimos com outra instituição financeira, que não está no polo passivo da ação. Dessa forma, para a apreciação do pedido de limitação dos descontos, deve ser levado em consideração apenas o contrato de empréstimo firmado com o banco réu, de forma isolada. Esse desconto está abaixo do limite legal de 30% dos vencimentos da autora. Empréstimo contraído com o réu que constitui o único que incide diretamente sobre a folha de pagamento da autora. Aplicação da Lei Federal no 10.820/03. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005158-03.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
MICHELLI DALIBRA CARDENAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005158-03.2019.8.26.0568 -Voto no 27497
2
VOTO No 27497.
APELAÇÃO No 1005158-03.2019.8.26.0568 SÃO JOÃO DA BOA
VISTA.
APELANTE: MICHELLI DALIBRA CARDENAL.
APELADA: BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCONTOS DE
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Pretensão de limitação
Sentença
de
improcedência

Pretensão
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: No caso, a autora contraiu um
empréstimo com o banco réu e outros empréstimos com outra
instituição financeira, que não está no polo passivo da ação.
Dessa forma, para a apreciação do pedido de limitação dos
descontos, deve ser levado em consideração apenas o contrato
de empréstimo firmado com o banco réu, de forma isolada.
Esse desconto está abaixo do limite legal de 30% dos
vencimentos da autora. Empréstimo contraído com o réu que
constitui o único que incide diretamente sobre a folha de
pagamento da autora. Aplicação da Lei Federal no 10.820/03.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 64/72, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer movida
por Michelli Dalibra Cardenal contra o Banco Bradesco S/A. e condenou a
autora ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005158-03.2019.8.26.0568 -Voto no 27497
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça
gratuita concedida a ela.
Inconformada, a autora apela. Sustenta que,
quando contratou o empréstimo consignado com o réu, já tinha
comprometida a margem de 30,02% de seus rendimentos. Alega que o
comprometimento atual de sua renda mensal com empréstimos bancários é
de 55,52%. Explica que a manutenção dos descontos nesse patamar viola o
princípio da dignidade da pessoa humana. Pleiteia o provimento do
recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 83/89.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação de obrigação de
fazer movida contra o Banco Bradesco S/A. em que a autora afirma que já
havia firmado outros empréstimos com a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São João da Boa Vista, cujos
descontos comprometiam 30% de seus rendimentos. Explica que o réu não
respeitou o limite de comprometimento de sua renda ao ter realizado o
empréstimo em questão. Alega que os descontos mensais atuais de
empréstimos bancários comprometem 55,52% de sua renda. Requer a
limitação da parcela do empréstimo do banco, que é de R$522,59, a 4,98%
de seus rendimentos, ou seja, a R$102,08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005158-03.2019.8.26.0568 -Voto no 27497
4
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Importante ressaltar que a Lei Federal no
10.820/03, que cuida das autorizações para descontos de prestações
originadas de contratos de empréstimos bancários, impõe o limite máximo
de trinta por cento da remuneração disponível, com a ressalva de
consignação que envolva despesas de cartão de crédito.
No caso, verifica-se que a autora contratou o
empréstimo com o réu quando já tinha outros empréstimos que
comprometiam 30% de sua renda com outra instituição financeira, que não
está no polo passivo da ação.
Dessa forma, para a apreciação do pedido de
limitação dos descontos, deve ser levado em consideração apenas o
contrato de empréstimo firmado com o banco réu, de forma isolada.
Ressalte-se que o desconto da parcela
mensal do empréstimo do Banco Bradesco de R$522,59 está abaixo do
limite legal de 30% dos vencimentos líquidos da autora. A autora recebe
proventos de R$2.280,93 (fls. 8/9).
Verifica-se, portanto, que o banco réu
cumpriu o disposto na Lei no 10.820/03.
Importante realçar que o único empréstimo
consignado descontado na folha de pagamento da autora é o empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005158-03.2019.8.26.0568 -Voto no 27497
5
contratado com o réu. Portanto, é de se concluir que a margem consignável
da autora estava totalmente disponível quando ela solicitou o empréstimo
impugnado.
Ausente a comprovação do alegado abuso de
direito, não há como acolher o pedido de limitação das parcelas.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento da apelação, cabível, em relação à parte
contrária, a majoração da verba honorária fixada na sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, § 2o e 11 do
CPC/2015, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono do réu de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida à autora.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR